Tribunal: TJES
Processo: 0000012-07.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-07.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIARA SANTOS VALERIO e outros (4)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA E OITIVA DE TESTEMUNHA DE OFÍCIO. PROVAS DIGITAIS LÍCITAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), além de delitos acessórios imputados a um dos recorrentes. As defesas suscitam nulidades processuais e, no mérito, pleiteiam absolvição, desclassificação para uso próprio, aplicação de redutor, revisão da dosimetria e abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) saber se é nula a oitiva de testemunha determinada de ofício pelo juízo; (iii) verificar a suficiência probatória para condenação por tráfico e associação; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou aplicação do tráfico privilegiado; (v) examinar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na cadeia de custódia, pois a extração de dados foi precedida de autorização judicial, com preservação da integridade das informações, inexistindo demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).

4. A oitiva de testemunha de ofício é válida, nos termos do art. 209 do CPP, desde que assegurado o contraditório, como ocorreu no caso.

5. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, relatórios policiais e, especialmente, pelas provas digitais que evidenciam a atuação coordenada dos réus em estrutura organizada de tráfico.

6. Inviável a desclassificação para uso próprio, pois os elementos indicam destinação mercantil das drogas, com divisão de tarefas e logística estruturada.

7. Incabível a aplicação do tráfico privilegiado quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa e a integração em associação estável (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

8. A dosimetria das penas observou os critérios legais, especialmente o art. 42 da Lei de Drogas, sendo legítima a exasperação da pena-base diante da natureza da substância e das circunstâncias dos crimes.

9. Mantidos os regimes prisionais e indeferidos os pedidos de substituição da pena e de recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta das condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000012-07.2024.8.08.0056

APELANTES
:
MAIARA SANTOS VALERIO, EDUARDO HENRIQUE PINTO DETTMANN, ANA PAULA DA CRUZ STEIN, RIVALDO COELHO COIMBRA
e
LINDOMAR JOÃO WOGMOCHER

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

1. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – MAIARA E RIVALDO

Sustentam os apelantes a nulidade das provas digitais extraídas dos aparelhos celulares, sob o argumento de que não houve a preservação da cadeia de custódia, conforme preceituam os arts. 158-A a 158-F do CPP.

Todavia, razão não lhes assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que a apreensão dos dispositivos ocorreu mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado. A extração dos dados foi precedida de decisão judicial fundamentada que quebrou o sigilo telemático.

O Relatório de Investigação (ID 14778641) detalha a metodologia utilizada, com a espelhagem dos dados e a manutenção da integridade dos arquivos originais.

Nessa linha, a defesa não logrou demonstrar qualquer indício concreto de adulteração, supressão ou inserção de dados falsos, limitando-se a arguir a nulidade de forma genérica.

Como se sabe, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), e, inexistindo prova de prejuízo ou de manipulação, a higidez da prova digital deve ser mantida.

Pelo exposto, r
ejeito a preliminar.

É como voto.

2. DA NULIDADE PELA OITIVA DE TESTEMUNHA DE OFÍCIO – MAIARA E RIVALDO

Arguem os recorrentes a nulidade da oitiva da testemunha Josué Silvina de Araújo, realizada por iniciativa do Juízo. Sem razão.

Isso porque o art. 209 do Código de Processo Penal faculta ao magistrado a inquirição de pessoas não arroladas pelas partes, quando julgar necessário ao esclarecimento da verdade real, sendo certo que tal prerrogativa não viola o sistema acusatório, mas o complementa, permitindo que o Estado-Juiz forme seu convencimento de maneira robusta.

No caso concreto, a oitiva foi devidamente motivada pela conexão de fatos revelados em outros feitos, e o contraditório foi plenamente assegurado, tendo as defesas participado do ato e formulado perguntas.

Rejeito, assim, a preliminar. É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelações Criminais interpostas por
MAIARA SANTOS VALERIO
,
EDUARDO HENRIQUE PINTO DETTMANN
,
ANA PAULA DA CRUZ STEIN
,
RIVALDO COELHO COIMBRA

e
LINDOMAR JOÃO WOGMOCHER

em face da Sentença proferida pel
o

MM.
JUIZ DE DIREITO DA 2ª
V
ARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

(
ID 14779536
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para: I) condenar Maiara, Eduardo, Ana Paula e Lindomar como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06; II) condenar Rivaldo pela prática do crime previsto no art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06; III)
condenar
Lindomar também pelos delitos do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/97.

A defesa de
Eduardo Henrique Pinto Dettmann
(
I
D
14779556
),

condenado à
09 (nove) anos de reclusão,
em
regime
inicial
semiaberto (após a detração)
, e pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa
, pleiteia a absolvição quanto ao tráfico de drogas, por insuficiência probatória, sustentando que a substância apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de porte para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial aberto, além do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez,
Ana Paula da Cruz Stein
(
I
D
14779557
)
,
condenada à
08 (oito) anos de reclusão, em regime
inicial
semiaberto
,
e
pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa
,
requer
a absolvição pelo tráfico ou a desclassificação para uso próprio, alegando que a pequena quantidade de droga encontrada em sua residência não se destinava ao comércio, conforme narrado pelo corréu Eduardo.
Busca,
ainda, a fixação da pena-base no mínimo, o reconhecimento da confissão, a substituição da pena e o regime aberto.

A apelante
Maiara Santos Valério
(
I
D
16753626
)
, condenada à
10 (dez) anos de reclusão, em regime
inicial
fechado, e pagamento de 1.350

(mil, trezentos e cinquenta) dias-multa
, suscita preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia de provas digitais extraídas de aparelhos celulares e nulidade da oitiva de testemunha arrolada de ofício pelo Juízo. No mérito, pugna pela absolvição por fragilidade probatória, redução da pena-base e aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).

O recorrente
Rivaldo Coelho Coimbra
(
I
D
15467294
),
condenado à
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, também argui as nulidades referentes à cadeia de custódia e à oitiva de testemunha de ofício. Quanto ao mérito, nega a existência de vínculo estável e permanente para a associação para o tráfico, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal ou aplicação de fração de exasperação mais branda.

Finalmente, a defesa de
Lindomar João Wogmocher
(ID 14779547), condenado à
10 (dez) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime
inicial
fechado, e pagamento de 1.320 (mil trezentos e vinte) dias-multa
, sustenta que o réu era apenas o proprietário do imóvel onde ocorreu a diligência e que não possuía ciência das atividades ilícitas desenvolvidas por terceiros no local. Alega a inexistência de provas de que guardava entorpecentes ou participava da logística do grupo, requerendo a absolvição ou a fixação da pena-base no patamar mínimo.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ID’s 16753630, 16753631, 16753632, 16753633 e 16753634).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID 18156625).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Infere-se dos autos
que no dia 18/01/2024, na Vila Jetibá, no Município de Santa Maria de Jetibá, os denunciados Ana Paula da Cruz Stein, Eduardo Henrique Pinto Dettmann, Lindomar João Wogmocher e Maiara Santos Valério guardavam 50 (cinquenta) pinos de cocaína, 01 (uma) pedra de cocaína pesando 8,5 gramas, 01 (uma) bucha de maconha e 01 (um) pino de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que no decorrer do ano de 2023 até o dia 18/01/2024, os denunciados estavam associados,
a fim
de praticarem, de maneira reiterada, o crime de tráfico de drogas na região de Vila Jetibá.

Depreende-se
que no dia em questão, por volta das 08h30m, na Rua Florêncio Otto, Vila Jetibá, Lindomar possuía em seu depósito, 01 (uma) munição intacta, calibre .38 SPL, marca CBC, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

N
a mesma ocasião, Lindomar mantinha em cativeiro um espécime da fauna silvestre, sendo 01 (um) trinca ferro, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente (IBAMA).

Apurou-se que
no dia 20/11/2023, Rivaldo foi preso em flagrante nos autos nº 0000665-43.2023.8.08.0056, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Posteriormente, em 28/11/2023, José Nailton Santos da Silva também foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Consta que durante a
abordagem policial, foi apreendido o celular LG (IMEI 355496109486622) pertencente a José Nailton, ocasião em que o suspeito permitiu que a autoridade policial tivesse acesso ao conteúdo d
o
aparelho.

Após detalhada e minuciosa análise do conteúdo do celular, verificou-se indícios da existência de uma associação criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas no Município de Santa Maria de Jetibá, envolvendo os suspeitos.

Frente a isso, nos autos nº 5000009-64.2024.8.08.0056 foi proferida a decisão deferindo a medida cautelar de busca e apreensão no “Bar do Cabelo” e nas dependências não acessíveis ao público, na residência de Maiara e na residência de Eduardo e Ana Paula.

A partir do cumprimento da busca e apreensão, a autoridade policial teve acesso, mediante autorização judicial, às conversas travadas entre os denunciados que constavam em seus aparelhos celulares.

Por meio da análise das conversas mantidas em celular e dos materiais ilícitos apreendidos, foi possível constatar que os denunciados estavam efetivamente associados visando o cometimento do tráfico de drogas na região da Vila Jetibá.

Pois bem.

DO RECURSO DE EDUARDO HENRIQUE PINTO DETTMANN

A defesa requer a absolvição quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei.

A defesa
destaca
a insuficiência probatória e que o entorpecente apreendido se destinava ao consumo pessoal. Todavia, após análise do caderno processual, verifico que tal tese se encontra isolada e frontalmente contraditada pelo robusto acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada
n
o Auto de Apreensão, no Laudo de Constatação Provisória e no Laudo Pericial Definitivo, que atestam a natureza entorpecente das substâncias. No que tange à autoria e à destinação comercial, os elementos são inequívocos.

Consta dos autos, especialmente no Relatório de Investigação da Polícia Civil, que Eduardo não era um mero usuário fortuito. Ele exercia função estratégica na organização criminosa liderada por Rivaldo e Maiara. As extrações de dados do seu aparelho celular revelam diálogos explícitos sobre a logística do tráfico. Eduardo atuava no que se denomina "braço operacional", sendo responsável pela guarda de armamentos para proteção dos pontos de venda e pela distribuição de "cargas" de entorpecentes.

Em diversas passagens das mensagens analisadas, o apelante discute com outros corréus sobre a qualidade da droga ("do raio"), a prestação de contas de valores recebidos e a necessidade de "fazer a segurança" de determinados locais.

Ora, o art. 33 da Lei de Drogas é tipo penal de conteúdo variado (crime de ação múltipla), e as condutas de "trazer consigo", "guardar" e "entregar a consumo", ainda que gratuitamente, configuram o tráfico.

Na espécie, a prova técnica (mensagens)
aliada
à prova testemunhal dos policiais que efetuaram a diligência, não deixam dúvidas de que a droga não era para uso exclusivo.

Além disso, destaque-se que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante. Ao contrário, é comum que dependentes comercializem substâncias para sustentar o próprio vício.

Contudo, a estrutura de comando e a posse de petrechos (como balança de precisão mencionada no contexto da associação) afastam a aplicação do art. 28.

Portanto, mantenho a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Ultrapassada esta questão, a combativa defesa requer a fixação da pena-base no crime de tráfico no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Quanto à pena-base,
entendo que
o magistrado agiu com acerto ao fixá-la em
06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa
. Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade das substâncias devem ser consideradas com primazia sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

No caso, a apreensão envolveu cocaína, droga de altíssimo poder viciante e deletéria à saúde pública, o que justifica maior rigor na primeira fase. Além disso, Além disso, o vetor circunstâncias do
delito
foi desvalorado pelo juízo, pois o crime era praticado em casa, onde morava com o filho menor de idade, além de utilizar arma de fogo na atividade ilícita. Assim, a pena-base fixada pouco acima do mínimo mostra-se proporcional e necessária à reprovação do crime.

No que se refere ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifico que
esta
foi devidamente sopesada pelo juízo, que reduziu a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão. Eduardo admitiu a posse da droga (embora alegando ser para uso), e tal declaração foi utilizada como um dos fundamentos para ratificar a autoria.

Portanto, a redução na segunda fase da dosimetria foi operada corretamente, não havendo reparos a fazer.

Ne terceira etapa, a condenação pela associação para o tráfico, obsta a
incidência da minorante
do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, de maneira que a pena foi mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na sequência
, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto.

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos esbarra no óbice do art. 44, I, do Código Penal. Diante do
quantum
da pena aplicada (que, somada ao crime de associação, ultrapassa 04 anos) e da valoração negativa de circunstâncias judiciais e da natureza da droga, a medida não se mostra socialmente recomendável nem legalmente permitida.

Pelas mesmas razões — pena superior a 04 anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, do CP e art. 42 da Lei de Drogas) —, o regime inicial aberto é inviável. Dessa maneira, mantenho o regime
semiaberto
fixado na sentença após a detração.

Quanto ao pleito de
recorrer em liberdade
, entendo que os motivos que ensejaram a custódia cautelar permanecem hígidos. A periculosidade social do agente, demonstrada pelo seu papel ativo
na
associação criminosa estruturada e armada, justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Ademais, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, e sobrevindo sentença condenatória ora confirmada em segunda instância, não se justifica a sua soltura neste momento processual.

DO RECURSO DE ANA PAULA DA CRUZ STEIN

A defesa requer a absolvição quanto ao crime previsto no art. 33,

caput
, da Lei de Drogas. Subsidiariamente,
almeja
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei.

A defesa de Ana Paula busca a absolvição quanto ao tráfico de drogas, sustentando que a pequena quantidade de entorpecente apreendida em sua residência seria destinada ao consumo pessoal de seu companheiro, o corréu Eduardo, reforçando a tese com base na narrativa deste.

Todavia, o cotejo analítico das provas coligidas desautoriza o acolhimento da pretensão absolutória ou desclassificatória. No caso da apelante, a sua conduta não se resume a uma posse passiva ou secundária. Pelo contrário, as investigações e a extração de dados telemáticos revelam uma adesão plena e consciente à estrutura de mercancia ilícita.

Conforme o Relatório de Investigação da autoridade policial, Ana Paula desempenhava função de suporte logístico e financeiro para a associação criminosa. As mensagens extraídas do aparelho celular do casal demonstram que a
ré
tinha pleno conhecimento da natureza das substâncias armazenadas no imóvel e, mais do que isso, atuava na gestão dos recebimentos. Foram identificados comprovantes de depósitos bancários e transferências via PIX de valores fragmentados, típicos da venda de
"pinos"

de cocaína, realizados para contas que a apelante gerenciava ou monitorava.

Ademais, a narrativa do corréu Eduardo, tentando assumir a propriedade exclusiva da droga para isentar sua companheira, deve ser vista com reserva, pois é comum que em vínculos afetivos, um dos envolvidos tente
"chamar para si"
a responsabilidade total no intuito de livrar o parceiro da punição. No entanto, a materialidade e autoria da apelante no crime de tráfico restaram cristalinas na modalidade
"guardar"
e "ter em depósito" para fins de comércio.

O fato de a quantidade encontrada no momento exato do flagrante não ser vultosa não desnatura o crime, especialmente quando o contexto probatório aponta que a residência era utilizada como entreposto de fracionamento e venda. Assim, mantenho a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Ultrapassada esta questão, a defesa requer a fixação da pena-base do crime de tráfico no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão.

No que tange à pena-base, em que pese a primariedade da ré, a natureza do entorpecente — cocaína — autoriza a exasperação da pena na primeira fase, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06, dado o alto grau de nocividade da substância à saúde pública.

Além disso, a valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima, pois a prática ilícita ocorria no seio do ambiente doméstico, onde residia com filhos menores, local que deveria ser preservado, elevando o desvalor da ação. Portanto, a reprimenda inicial fixada em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, pouco acima do mínimo legal, encontra-se devidamente fundamentada e proporcional.

Quanto à confissão espontânea, verifico que a sentença já reconheceu a atenuante em favor da ré na segunda fase da dosimetria, procedendo à redução proporcional para 05 (cinco) anos de reclusão. Não há, portanto, interesse recursal neste ponto, restando mantida a aplicação da referida benesse conforme operada pelo juízo singular.

Por fim, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A soma das penas dos crimes de tráfico e associação ultrapassa o limite de 04 anos estabelecido pelo art. 44, I, do Código Penal. Além disso, a condenação pelo art. 35 denota a participação em estrutura criminosa estável, o que demonstra que a substituição da pena não seria medida suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto.

Pelo mesmo motivo — o montante final da pena e a análise negativa de circunstâncias judiciais e do art. 42 da Lei de Drogas —, mantenho o regime inicial fechado fixado na sentença, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, sendo certo que o regime aberto pleiteado pela defesa não guarda harmonia com a gravidade das condutas perpetradas e com a necessidade de repressão à criminalidade organizada voltada ao tráfico de entorpecentes.

DO RECURSO DE MAIARA SANTOS VALÉRIO

No mérito, a defesa de Maiara busca a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, os elementos coligidos
ao
s autos, em especial o Relatório de Investigação Policial, revelam que
a ré
ocupava posição de destaque na organização.

As mensagens extraídas dos celulares apreendidos demonstram que Maiara não era mera espectadora das atividades de seu companheiro Rivaldo.
Contrariamente,
as evidências apontam que a recorrente exercia o
comando operacional
do tráfico, especialmente após a prisão de Rivaldo. Era ela quem coordenava a guarda de entorpecentes no depósito de Lindomar, repassava instruções para Eduardo sobre a distribuição e geria a contabilidade
("o caderninho")
do grupo.

A estabilidade e permanência (art. 35) restaram sobejamente comprovadas pela reiteração das conversas, pela divisão clara de tarefas e pela estrutura logística montada (utilização de imóveis de terceiros como entreposto e gestão de pagamentos via PIX). Não se trata de concurso eventual, mas de uma sociedade criminosa estruturada. Portanto, a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico deve ser mantida.

A defesa pleiteia a aplicação do chamado "tráfico privilegiado". Entretanto, este benefício exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Nessa linha de raciocínio
, a condenação de Maiara pelo crime de associação para o tráfico constitui óbice intransponível à aplicação do redutor, sendo firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a manutenção da condenação pela associação criminosa evidencia a dedicação à atividade ilícita, o que é incompatível com o privilégio.

Quanto à pena-base do crime de tráfico, a defesa requer a fixação no patamar mínimo legal ou a redução da fração de aumento. No entanto, o magistrado de piso fundamentou adequadamente a
aplicação
da pena inicial em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza da substância (cocaína) e a quantidade devem ser valoradas com prioridade.

Ademais, as circunstâncias foram consideradas desfavoráveis pelo juízo, pois a acusada e o seu marido/companheiro, além de alugarem espaços alheios para depositarem parte d
os
entorpecentes, mantinham um estabelecimento comercial com a finalidade de disfarçar a atividade ilícita desempenhada por ambos.

E
quanto ao crime de associação para o tráfico, o magistrado também negativou o vetorial circunstâncias, pois a ré tinha uma posição de destaque no comando e no controle do grupo criminoso.

Além disso,
a fração de aumento adotada também guarda proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta e com a necessidade de repressão estatal. Portanto, não vislumbro reparos a serem feitos na dosimetria, que obedeceu aos critérios de razoabilidade e individualização da pena.

DO RECURSO DE RIVALDO COELHO COIMBRA

No mérito, a defesa de Rivaldo sustenta a inexistência de prova de estabilidade e permanência. Contudo, o acervo probatório desmente a tese de "concurso eventual".

As provas indicam que Rivaldo, conhecido pela alcunha de
"Cabelo"
, era o proprietário do estabelecimento comercial
("Bar do Cabelo"),
que servia de base logística e ponto de referência para a distribuição de entorpecentes em Vila Jetibá. O Relatório de Investigação Policial demonstra que, mesmo durante períodos em que esteve custodiado por outros delitos, Rivaldo mantinha o controle remoto da organização, orientando a corré Maiara e recebendo notícias sobre a contabilidade do tráfico.

A estabilidade é comprovada pela estrutura perene: Rivaldo como mentor/proprietário da base; Maiara na gestão operacional; Eduardo na segurança e entrega; Ana Paula no suporte financeiro; e Lindomar como entreposto de guarda. A habitualidade da mercancia e a divisão de lucros entre os membros, documentada nas mensagens extraídas, cristalizam o
societas sceleris
. Portanto, mantenho a condenação pelo art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, o apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância negativa. Sem razão.

O magistrado sentenciante elevou a pena-base fundamentando-se
nos maus antecedentes
(0000665-43.2023.8.08.0056) e nas circunstâncias do crime,
dada
a posição de liderança exercida pelo réu, coordenando atividades ilícitas a partir de seu estabelecimento comercial e influenciando terceiros a delinquirem, justifica a exasperação mais robusta.

No caso de Rivaldo, deve-se aplicar com rigor o art. 42 da Lei de Drogas, visto que a associação movimentava cocaína, substância de elevado potencial lesivo.

Quanto à fração de aumento, a jurisprudência pátria, embora utilize o parâmetro de 1/6 ou 1/8 como guia, confere ao julgador discricionariedade motivada para fixar o
quantum
que entender necessário à reprovação do delito.

No caso em tela, a fixação da pena-base
do delito de
associação para o tráfico em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, mostra-se proporcional às circunstâncias pessoais e ao papel de destaque de Rivaldo na organização criminosa, não havendo que se falar em redução para a fração mínima sugerida pela defesa, de maneira que mantenho a dosimetria conforme lançada na sentença.

DO RECURSO DE LINDOMAR JOÃO WOGMOCHER

A defesa de Lindomar sustenta, em síntese, a tese da "cegueira deliberada" ou desconhecimento, afirmando que o apelante, na qualidade de proprietário do imóvel, não possuía ciência das atividades ilícitas ali desempenhadas, inexistindo provas de que guardasse entorpecentes ou integrasse a logística do grupo criminoso.

Entretanto, o exame acurado do acervo probatório revela que a participação de Lindomar era consciente, remunerada e essencial para o sucesso da organização criminosa liderada por Rivaldo e Maiara.

A materialidade do crime de tráfico é inconteste: no depósito de propriedade do apelante, foram apreendidos 50 (cinquenta) pinos de cocaína, além de 66 (sessenta e seis) pinos vazios e munições. A autoria, por sua vez, exsurge cristalina não apenas pela posse física do material em seu imóvel, mas pelo conteúdo das interceptações telefônicas e extrações de dados.

O Relatório de Investigação Policial demonstra que Lindomar servia como o
"fiel depositário"
da organização. Diálogos interceptados revelam que ele recebia pagamentos semanais (uma espécie de
"aluguel do crime"
) para que o grupo utilizasse seu imóvel como entreposto seguro, longe dos olhos das autoridades, visando dificultar a localização da droga em eventuais abordagens nas residências dos líderes. Mais do que isso, há registros de que Lindomar, em diversas ocasiões, realizou a entrega de entorpecentes a mando de Maiara, atuando diretamente na cadeia de distribuição.

Tal cenário afasta por completo a tese de
"mero proprietário desavisado"
. Quem cede imóvel para guarda de entorpecentes, mediante remuneração, e ainda auxilia na logística de entrega, incide diretamente nas condutas de

"guardar" e "ter em depósito"
para fins de mercancia (
art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
)
.

Quanto à associação para o tráfico, o vínculo estável e permanente é manifesto. A colaboração de Lindomar não foi episódica; se tratava de uma engrenagem fixa da estrutura, garantindo o armazenamento do estoque
("cargas")
da organização. A divisão de tarefas e a estabilidade da relação financeira entre ele e os líderes do grupo configuram perfeitamente o tipo penal. Portanto, mantenho as condenações pelos arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal. Todavia, a sentença não merece reparos neste ponto.

Na primeira fase da dosimetria em relação ao tráfico de drogas, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, agindo em estrita observância à regra do art. 42 da Lei de Drogas, que impõe a valoração preponderante da natureza e da quantidade da substância. A apreensão de cocaína, aliada à posse de petrechos (pinos vazios) e munições no mesmo local, denota uma periculosidade que extrapola o tipo penal comum.

Além disso, as circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que o apelante utilizou sua condição de proprietário e a estrutura de um depósito para conferir aparência de legitimidade e segurança ao estoque de uma organização criminosa armada. Tal desvio de finalidade do imóvel e a função logística desempenhada justificam a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Quanto à associação para o tráfico, a pena corpórea foi fixada no patamar mínimo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS E
NEG
O
-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.